Tribunal: TJSP
Processo: 2283333-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Acidente em rodovia concessionada. Pedaço de pneu na pista. Decisão agravada que indeferiu a produção de prova oral. Pleito da ré pelo colhimento do depoimento pessoal do requerente. Incabível. Prova desnecessária. Versão dos fatos do requerente já encartada nos autos, tanto na petição inicial quanto nas demais manifestações processuais. Inteligência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Acidente em rodovia concessionada. Pedaço de pneu na pista. Decisão agravada que indeferiu a produção de prova oral. Pleito da ré pelo colhimento do depoimento pessoal do requerente. Incabível. Prova desnecessária. Versão dos fatos do requerente já encartada nos autos, tanto na petição inicial quanto nas demais manifestações processuais. Inteligência do art. 370 do CPC e do princípio da razoável duração do processo. Inocorrência de cerceamento de defesa. Decisão mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283333-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
agravante CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO -
VIAOESTE S/A, é agravado LEANDRO LOPES CABRERA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283333-65.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2283333-65.2019.8.26.0000
Agravante: Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo - VIAOESTE
S/A
Agravado: Leandro Lopes Cabrera
Comarca: Santana de Parnaíba
Voto no 14066
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória.
Acidente em rodovia concessionada. Pedaço de pneu na
pista. Decisão agravada que indeferiu a produção de prova
oral. Pleito da ré pelo colhimento do depoimento pessoal
do requerente. Incabível. Prova desnecessária. Versão dos
fatos do requerente já encartada nos autos, tanto na petição
inicial quanto nas demais manifestações processuais.
Inteligência do art. 370 do CPC e do princípio da razoável
duração do processo. Inocorrência de cerceamento de
defesa. Decisão mantida. Agravo não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
r. decisão proferida às fls. 69, que indeferiu a produção de prova oral
por entende-la desnecessária à resolução da lide.
Recorrem a ré Concessionária de Rodovias do Oeste
de SP VIAOESTE S.A., alegando, em resumo, que (i) o agravo é
cabível diante do REsp 1704520/MT, que relativizou o rol de hipóteses
em que cabível o agravo de instrumento; (ii) apenas a produção do
depoimento pessoal do requerente, sob pena de confesso, poderá
esclarecer os fatos narrados; (iii) sem a produção da prova oral haverá o
cerceamento de defesa apto a, em desrespeito ao princípio da duração
razoável do processo, retornar os autos à fase instrutória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283333-65.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Desnecessária a intimação da parte contrária ante a
possibilidade de julgamento imediato do feito.
É O RELATÓRIO.
Desde logo cumpre esclarecer que o entendimento
mais recente do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é pela
taxatividade mitigada do rol do art. 1015, do CPC, admitindo a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação (STJ,
Corte Especial, REsp n.o 1704-520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
05.12.2018).
Desse modo, em se tratando de discussão acerca da
possibilidade de produção de prova cuja ausência poderia,
potencialmente, vir a ensejar a anulação da sentença por cerceamento de
defesa, é o caso de conhecimento desta matéria no presente recurso.

Entretanto, não prospera o recurso.
Trata-se de agravo em que se discute, em suma, a
necessidade ou não da produção de prova oral para se aferir os fatos e a
responsabilidade da concessionária agravante no acidente ocorrido por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283333-65.2019.8.26.0000 -Voto no
4
conta de objeto (pedaço de pneu) em pista da rodovia.
Entendeu o juízo a quo ser desnecessária a produção
da prova oral pleiteada, qual seja o depoimento pessoal do requerente,
por tratarem-se de alegações genéricas, “tais como a impossibilidade de
socorro imediato e a ausência de culpa no caso de haver ressolagem na
pista”.
E, com efeito, reza o art. 370 do CPC:
Art. 370 Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento
do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias. (g.n.)
Isso porque, se por um lado deve o juiz zelar pela
ampla defesa e o contraditório abrindo espaço para a produção de
prova das alegações de parte a parte -, por outro, deve ter em conta o
princípio da razoável duração do processo, motivo pelo qual deve
indeferir diligências que não tenham grande utilidade para o deslinde da
causa.
E a produção de prova oral, no caso, se encaixa na
segunda hipótese, sendo desnecessária diante da pouca utilidade que
poderá trazer aos autos. A narrativa do autor e sua versão dos fatos já se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2283333-65.2019.8.26.0000 -Voto no
5
encontra encartada nos autos, de forma com que colher seu depoimento
pessoal viria tão somente em repetição ao quanto já expresso na inicial e
demais manifestações processuais.
Assim, conquanto não se negue tratar de caso cuja
resolução extrapola questões puramente jurídicas, em que o depoimento
de testemunhas do acidente ou mesmo perícia médica oportunamente
poderiam melhor elucidar as causas e consequências do evento, é certo
que isso não vem a justificar a produção de qualquer prova, sendo certo
que a utilidade da prova pleiteada não foi devidamente justificada.
Desse modo, tratando-se de prova desnecessária,
deve ser mesmo afastada a produção da prova oral, não havendo,
ademais, que se cogitar da ocorrência de cerceamento de defesa. Mesmo
porque, caso assim entenda o juiz, poderá a instrução probatória, sob o
contraditório e a ampla defesa, ser retomada de forma a melhor
esclarecer eventuais divergências na narrativa dos fatos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo.
MARCELO SEMER
Relator